Tribunal: TJES
Processo: 5000760-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento Domiciliar (Home Care); Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIA MALLAGUTTI DA SILVA CORREA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000760-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA MALLAGUTTI DA SILVA CORREA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES16344-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, em face da r. decisão, por cópia no evento 2090733, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Águia Branca que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA MALLAGUTTI DA SILVA CORREA
, representada por sua procuradora
Ritieli Mallagutti Correa
, deferiu o pedido de concessão de “
tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida disponibilize tratamento em Hospital de Retaguarda credenciado, conforme prescrito pelo médico no id. 11632902, em até 15 dias corridos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,0 (cinco mil reais)
” e de
agravo interno

também interposto pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, em face da decisão que consta no evento 2134992 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 2090727, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
o chamado pedido médico que é utilizado no processo foi confeccionado por médico do SUS Dr. Jose Ferreira da Fonseca e não pelo médico assistente da Agravada Dr. Márcio Reis Foletto
” (fl. 05); II) “
além de estar prestando os atendimentos necessários a Agravada, todos os outros cuidados do cotidiano que devem ser realizados ou por alguém da família ou por um cuidado contratado por eles, foram devidamente repassados a cuidadora da Agravada
” (fl. 05); III) “
Destacamos ainda que no dia 02/02/2022, a Agravada necessitou de ser internada no Hospital da Agravante onde permanece até hoje, ou seja, não pode ir para uma clínica de transição como determinado na decisão de piso
” (fl. 05); IV) “
o contrato da Agravada, não cobre serviço de Home Care, e muito menos internação em clínica de transição (casa de repouso), que é um serviço não incluso nos planos de saúde, que prestam serviços médicos hospitalares
” (fl. 06); V) “
não sendo a cobertura para assistência domiciliar e em clínica de transição de cunho obrigatório, vê-se que, à luz do artigo 10 da Lei 9.656/98, a Agravante não está obrigada fornecê-lo
” (fl. 07); VI) “
não houve qualquer conduta ilícita por parte da Agravante, visto sua atuação sempre proba e respaldada em limites legais, normativos e contratuais
” (fl. 10); VII) “
pretender cobertura de procedimentos não previstos em legislação aplicável ao caso, bem como no próprio contrato, por certo causará flagrante desequilíbrio na relação entre as partes, prejudicando toda a cadeia de segurados envolvidos no mesmo tipo de contrato
” (fl. 12); VIII) “
o que a Agravada necessita é de um cuidador, obrigação essa de sua família, não se pode confundido home care com serviço de cuidador
” (fl. 13).

No evento 2134992, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento 2154588, a
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
não houve pedido de transferência da
A
gravada MARIA de um hospital tradicional para um ‘hospital de transição’, mas a mesma já estava em sua residência na cidade de Colatina – ES, recebendo atendimento da equipe interdisciplinar do Programa de Gerenciamento de Casos Complexos e Crônicos Querer Bem da Agravante, que até formalizou um plano de atendimento para a Agravada com visita médica mensal, enfermagem semanal e fisioterapia 3x por semana, além de municiar (treinar) a cuidadora da Agravada
” (fl. 04); II) “
Em anexo segue Laudo do médico assistente da Agravada onde o mesmo informa que a Agravada havia ficado internada e ele recomendou tratamento em regime domiciliar como estava sendo feito pela Agravante, mas que em 02/02/2022 teve que reinternar a mesma
” (fl. 04); III) “
O que ocorreu foi que houve o pedido de um médico estranho para que a Agravada fique em uma clínica de transição, não sabendo a Agravante qual o motivo para tal pleito, visto que já prestava atendimento a mesma em sua residência
” (fl. 04); IV) “
o caso da Agravada não era de internação domiciliar, mas de assistência domiciliar, que a Agravante estava prestando a Agravada, não havendo que se falar em negativa de atendimento, mas d
a
não necessidade da agravada ter que ir para uma clínica de transição
” (fl. 05); V) “
o que a Agravada necessitava além dos serviços já prestados pela Agravante é de um CUIDADOR, obrigação essa de sua família, não se pode confundido home care com serviço de cuidador
” (fl. 05); VI) “
mesmo que perdure o entendimento pela manutenção da decisão essa não pode ser cumprida dentro do prazo determinado e muito menos pode ocorrer a incidência de multa, uma vez que a Agravada está internada no Hospital Unimed Noroeste Capixaba desde 02/02/2022 sem previsão de alta hospitalar, seja para atendimento domiciliar ou clínica de transição
” (fls. 06/07).

Junto ao recurso de agravo interno foi acostada a evolução médica da última internação da paciente até aquela data.

No evento 2343155, a agravante peticionou trazendo novas informações e requereu a juntada de novos documentos (eventos 2343156/2343159).

Em atenção ao Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 e com o fito de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa, determinei a renovação da intimação da agravada pelo Diário da Justiça Eletrônico, tanto para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, quanto ao agravo interno (evento 2364121).

Após, novamente a agravante peticionou nos autos (evento 2367261), juntando aos autos uma declaração assinada pela parte (evento 2367262).

Os autos, então, foram novamente conclusos, oportunidade em que verifiquei que os prazos ainda não haviam sido sequer deflagrados e que as petições protocoladas posteriormente diziam respeito apenas a reiterações do pedido de reconsideração constante do próprio recurso de agravo interno e complementação de documentos, motivo pelo qual determinei que se aguardasse na secretaria da colenda Segunda Câmara Cível o decurso dos prazos.

A seguir, sobreveio a petição do evento 2391130 na qual a advogada da agravada requer a intimação pessoal da parte, “
Tendo em vista que esta causídica foi constituída para atuar no feito em prol da Srª. Maria Mallagutti pela referida procuradora da época, Srª.Ritieli
” que foi destituída do encargo em 16.03.2022.

Certidão informando que decorreu o prazo sem manifestação da parte agravada em relação às contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno no evento 2514277.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, em face da r. decisão, por cópia no evento 2090733, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Águia Branca que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA MALLAGUTTI DA SILVA CORREA
, representada por sua procuradora
Ritieli Mallagutti Correa
, deferiu o pedido de concessão de “
tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida disponibilize tratamento em Hospital de Retaguarda credenciado, conforme prescrito pelo médico no id. 11632902, em até 15 dias corridos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,0 (cinco mil reais)
” e de
agravo interno

também interpo
sto pela
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, e
m face da decisão que consta no evento 2134992 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 2090727, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
o chamado pedido médico que é utilizado no processo foi confeccionado por médico do SUS Dr. Jose Ferreira da Fonseca e não pelo médico assistente da Agravada Dr. Márcio Reis Foletto
” (fl. 05); II) “
além de estar prestando os atendimentos necessários a Agravada, todos os outros cuidados do cotidiano que devem ser realizados ou por alguém da família ou por um cuidado contratado por eles, foram devidamente repassados a cuidadora da Agravada
” (fl. 05); III) “
Destacamos ainda que no dia 02/02/2022, a Agravada necessitou de ser internada no Hospital da Agravante onde permanece até hoje, ou seja, não pode ir para uma clínica de transição como determinado na decisão de piso
” (fl. 05); IV) “
o contrato da Agravada, não cobre serviço de Home Care, e muito menos internação em clínica de transição (casa de repouso), que é um serviço não incluso nos planos de saúde, que prestam serviços médicos hospitalares
” (fl. 06); V) “
não sendo a cobertura para assistência domiciliar e em clínica de transição de cunho obrigatório, vê-se que, à luz do artigo 10 da Lei 9.656/98, a Agravante não está obrigada fornecê-lo
” (fl. 07); VI) “
não houve qualquer conduta ilícita por parte da Agravante, visto sua atuação sempre proba e respaldada em limites legais, normativos e contratuais
” (fl. 10); VII) “
pretender cobertura de procedimentos não previstos em legislação aplicável ao caso, bem como no próprio contrato, por certo causará flagrante desequilíbrio na relação entre as partes, prejudicando toda a cadeia de segurados envolvidos no mesmo tipo de contrato
” (fl. 12); VIII) “
o que a Agravada necessita é de um cuidador, obrigação essa de sua família, não se pode confundido home care com serviço de cuidador
” (fl. 13).

No evento 2134992, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento 2154588, a
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
não houve pedido de transferência da
A
gravada MARIA de um hospital tradicional para um ‘hospital de transição’, mas a mesma já estava em sua residência na cidade de Colatina – ES, recebendo atendimento da equipe interdisciplinar do Programa de Gerenciamento de Casos Complexos e Crônicos Querer Bem da Agravante, que até formalizou um plano de atendimento para a Agravada com visita médica mensal, enfermagem semanal e fisioterapia 3x por semana, além de municiar (treinar) a cuidadora da Agravada
” (fl. 04); II) “
Em anexo segue Laudo do médico assistente da Agravada onde o mesmo informa que a Agravada havia ficado internada e ele recomendou tratamento em regime domiciliar como estava sendo feito pela Agravante, mas que em 02/02/2022 teve que reinternar a mesma
” (fl. 04); III) “
O que ocorreu foi que houve o pedido de um médico estranho para que a Agravada fique em uma clínica de transição, não sabendo a Agravante qual o motivo para tal pleito, visto que já prestava atendimento a mesma em sua residência
” (fl. 04); IV) “
o caso da Agravada não era de internação domiciliar, mas de assistência domiciliar, que a Agravante estava prestando a Agravada, não havendo que se falar em negativa de atendimento, mas d
a
não necessidade da agravada ter que ir para uma clínica de transição
” (fl. 05); V) “
o que a Agravada necessitava além dos serviços já prestados pela Agravante é de um CUIDADOR, obrigação essa de sua família, não se pode confundido home care com serviço de cuidador
” (fl. 05); VI) “
mesmo que perdure o entendimento pela manutenção da decisão essa não pode ser cumprida dentro do prazo determinado e muito menos pode ocorrer a incidência de multa, uma vez que a Agravada está internada no Hospital Unimed Noroeste Capixaba desde 02/02/2022 sem previsão de alta hospitalar, seja para atendimento domiciliar ou clínica de transição
” (fls. 06/07).

Junto ao recurso de agravo interno foi acostada a evolução médica da última internação da paciente até aquela data.

No evento 2343155, a agravante peticionou trazendo novas informações e requereu a juntada de novos documentos (eventos 2343156/2343159).

Em atenção ao Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 e com o fito de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa, determinei a renovação da intimação da agravada pelo Diário da Justiça Eletrônico, tanto para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, quanto ao agravo interno (evento 2364121).

Após, novamente a agravante peticionou nos autos (evento 2367261), juntando aos autos uma declaração assinada pela parte (evento 2367262).

Os autos, então, foram novamente conclusos, oportunidade em que verifiquei que os prazos ainda não haviam sido sequer deflagrados e que as petições protocoladas posteriormente diziam respeito apenas a reiterações do pedido de reconsideração constante do próprio recurso de agravo interno e complementação de documentos, motivo pelo qual determinei que se aguardasse na secretaria da colenda Segunda Câmara Cível o decurso dos prazos.

A seguir, sobreveio a petição do evento 2391130 na qual a advogada da agravada requer a intimação pessoal da parte, “
Tendo em vista que esta causídica foi constituída para atuar no feito em prol da Srª. Maria Mallagutti pela referida procuradora da época, Srª.Ritieli
” que foi destituída do encargo em 16.03.2022.

Certidão informando que decorreu o prazo sem manifestação da parte agravada em relação às contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno no evento 2514277.

De início, saliento que, apesar da informação prestada pela agravante, de que a recorrida revogou a procuração outrora outorgada à
Ritieli Mallagutti Correa
, e da manifestação da causídica da recorrida, no sentido de que tal revogação importa automaticamente também na revogação do mandato judicial que lhe fora outorgado pela então procuradora, a intimação da recorrida para contra-arrazoar os recursos foi válida, não havendo que se falar em intimação pessoal da agravada.

Isto porque, a revogação da procuração outrora conferida à
Ritieli Mallagutti Correa
foi expressa no sentido de que todos os atos praticados até a sua lavratura (18.03.2022) foram ratificados, dentre os quais se insere a outorga do mandato judicial à causídica da agravada.

Ademais, a hipótese típica de revogação tácita de procuração outorgada a advogado, admitida pela jurisprudência, é quando a parte colaciona nova procuração a causídico diverso nos autos, sem ressalva, o que não é a hipótese em análise.

Superado esse ponto, rememoro que, na origem, foi pleiteada a transferência de
MARIA
de um hospital tradicional para um “hospital de transição”, alegando-se que é a alternativa que melhor atende às necessidades terapêuticas da paciente.

O caso dos denominados hospitais/clínicas de transição é bastante semelhante ao do serviço de
home care
. Desta feita, a premissa para a transferência do paciente de um hospital tradicional para o hospital de transição ou para o
home care
(internação domiciliar) é a mesma, a saber, a permanência da necessidade de internação.

Sobre o tema em análise, cumpre esclarecer que há diferenciação entre atendimento (assistência) domiciliar e internação domiciliar (
home care
), vejamos:

O
Atendimento Domiciliar
é uma alternativa ao atendimento ambulatorial, indicado para pacientes que não necessitem mais de hospitalização, através de visita ou procedimento, isolado ou periódico, como, por exemplo, medicação venosa, manipulação de sondas, curativos, entre outros, que possa ser realizado em domicílio.

Já a
Internação Domiciliar
é o conjunto de atividades prestadas no domicílio ao paciente, com quadro clínico mais complexo, com necessidade de tecnologia especializada e por equipe técnica multiprofissional da área de saúde, com necessidade de estrutura logística de apoio especializada, em substituição ou alternativo à hospitalização.

Nesse sentido, a prestação de assistência
home care
, ainda que seja em clínica especializada, é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio, o que, a meu ver, não é a hipótese dos autos.

De fato, tal como explicitado pela eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria ao proferir a decisão contida no evento 2134992, a recorrida é portadora de “
sequela de tuberculose em coluna lombar com sequela neurológica, acamada e restrita ao leito
” (fl. 25 do evento 2090732), sendo que entre os laudos médicos acostados aos autos, há um que indica a necessidade de internação em “
clínica
de transição para reabilitação
” (fl. 50 do evento 2090732).

Contudo, nota-se, a indicação da transferência da agravada para hospital de transição foi realizada por médico do SUS e foi justificada com base em suas debilidades crônicas e nas escaras na região sacral e ilíacas que, de acordo com o laudo apontado, seriam “de difícil tratamento domiciliar”.

O que se evidencia da leitura do laudo médico assinado pelo Dr. José Ferreira da Fonseca, em conjunto com os demais laudos acostados na origem, é que a primordial necessidade da agravada é o acompanhamento de um cuidador e de assistência domiciliar.

Ocorre, porém, que o atendimento domiciliar encontra-se excluído da cobertura contratual, conforme se verifica na cláusula III “Das Exclusões”, do contrato aderido (fls. 43/44 do evento 2090731),
in verbis
:

VII - enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar; [...]

IX - vacina, medicamentos e materiais cirúrgicos que não sejam ministrados, em internações ou em atendimentos em prontos-socorros; [...]

XIII - aluguel de equipamentos hospitalares e similares;

XIV - consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência; [...]

XVIII - tratamentos em spa, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos; [...]

Mesmo assim, extrai-se dos autos que a agravante vinha disponibilizando assistência domiciliar à agravada, com acompanhamento das lesões pela equipe de enfermagem semanalmente, visita médica mensal e fisioterapia três vezes na semana (evento 2090955), ou seja, a recorrida vinha recebendo a assistência médica adequada a seu caso.

Saliento, ainda, que a capacidade jurídica da recorrida foi atestada em documento que possui presunção de veracidade dada a sua lavratura por pessoa dotada de fé pública (ato de revogação da procuração – evento 2343156) e que a agravada declarou, posteriormente a esse fato, que não queria ser transferida para hospital de transição (evento 2367262).

Assim, a meu ver, no presente caso não foram preenchidas todas as circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, nos termos do julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
1

Por fim, pondero que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL TRADICIONAL PARA HOSPITAL DE TRANSIÇÃO –
HOME CARE
EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – LAUDOS MÉDICOS NÃO COMPROVAM A NECESSIDADE – EXCLUSÃO CONTRATUAL – ATENDIMENTO DOMICILIAR PRESTADO POR LIBERALIDADE DA OPERADORA DE SAÚDE – SUFICIENTE AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A premissa para a transferência do paciente de um hospital tradicional para o hospital de transição ou para o
home care
(internação domiciliar) é a mesma, a saber, a permanência da necessidade de internação.

2
.
A prestação de assistência
home care
, ainda que seja em clínica especializada, é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio, o que não é a hipótese dos autos.

3
.
De fato, a recorrida é portadora de “sequela de tuberculose em coluna lombar com sequela neurológica, acamada e restrita ao leito”, sendo que entre os laudos médicos acostados aos autos, há um que indica a necessidade de internação em “
clínica
de transição para reabilitação
”. Contudo, nota-se, a indicação da transferência da agravada para hospital de transição foi realizada por médico do SUS e foi justificada com base em suas debilidades crônicas e nas escaras na região sacral e ilíacas que, de acordo com o laudo apontado, seriam “de difícil tratamento domiciliar”. O que se evidencia da leitura dos laudos médicos acostados na origem, é que a primordial necessidade da agravada é o acompanhamento de um cuidador e de assistência domiciliar.

4.

In casu
, o atendimento domiciliar encontra-se excluído da cobertura contratual. Mesmo assim, extrai-se dos autos que a agravante vinha disponibilizando assistência domiciliar à agravada, com acompanhamento das lesões pela equipe de enfermagem semanalmente, visita médica mensal e fisioterapia três vezes na semana, ou seja, a recorrida vinha recebendo a assistência médica adequada a seu caso.

5.
De se salientar que a capacidade jurídica da recorrida foi atestada em documento que possui presunção de veracidade dada a sua lavratura por pessoa dotada de fé pública e que a agravada declarou, posteriormente a esse fato, que não queria ser transferida para hospital de transição.

6.
Assim, no presente caso não foram preenchidas todas as circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, nos termos do julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

7.
Por fim, pondera-se que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos.

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.